Tribunal: STM
Processo: 7000150-68.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE DELITIVAS, E DOS REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ADENTRAR NO MÉRITO. PRERROGATIVA DO MPM DE
PROMOVER A AÇÃO PENAL. ART. 129, INCISO "I" DA CF/88. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REJEIÇÃO
DOS INFRINGENTES. MAIORIA.

Consabido é que a Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a exposição dos
fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal.

Diante de seu oferecimento, cabe ao Magistrado analisar a existência de provas de
materialidade delitiva e de indícios de autoria, sendo indubitável que, nesta etapa, o princípio
da presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate.

Ressalvadas as hipóteses de patente teratologia, certo é que a justa causa como condição da
ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a
justificar a extinção prematura e anômala do processo penal.

É mister ressaltar, a hipótese de aplicação de valores utilizados como parâmetros para
ajuizamento de ação fiscal pela Fazenda Pública, determinada pelas Portarias Nos. 75 e 130 do
Ministério da Fazenda, merece ser analisada frente à especialidade intrínseca da Justiça
castrense.

Sem uma visão dialética do processo, é impossível afirmar a ausência do elemento subjetivo do
tipo penal ou que o valor referido não enseja repreensão judicial.

Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000150-68.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, para manter inalterado o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA acolhia os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, para reformar o v. Acórdão recorrido e manter a
sentença de Primeiro Grau.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de6407bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000150-68.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PRESENÇA DOS INDICÍOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS, E DOS REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ADENTRAR NO MÉRITO. PRERROGATIVA DO
MPM DE PROMOVER A AÇÃO PENAL. ART. 129, INCISO "I" DA CF/88. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA.
Consabido é que a Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a
exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal.
Diante de seu oferecimento, cabe ao Magistrado analisar a existência de provas de
materialidade delitiva e de indícios de autoria, sendo indubitável que, nesta etapa, o
princípio da presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate.
Ressalvadas as hipóteses de patente teratologia, certo é que a justa causa como
condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada
como pretexto apto a justificar a extinção prematura e anômala do processo penal.
É mister ressaltar, a hipótese de aplicação de valores utilizados como parâmetros para
ajuizamento de ação fiscal pela Fazenda Pública, determinada pelas Portarias N.
os 75 e
130 do Ministério da Fazenda, merece ser analisada frente à especialidade intrínseca da
Justiça castrense.
Sem uma visão dialética do processo, é impossível afirmar a ausência do elemento
subjetivo do tipo penal ou que o valor referido não enseja repreensão judicial
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, para manter
inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em face do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de6407bb
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7001215-35.2019.7.00.0000,
julgado em 18/12/2019, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial,
para, desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da
1ª CJM, receber a denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS,
dando-o como incurso no art. 249 c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do Código Penal Militar.
O Acórdão (evento 37, do Rese) restou assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PRESENTES INDICÍOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO OS REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ADENTRAR NO MÉRITO NESSA FASE PROCESSUAL.
PRERROGATIVA DO MPM DE PROMOVER A AÇÃO PENAL. ART. 129, INCISO "I" DA CF/88. IN
DUBIO PRO SOCEITATE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão do Juízo a quo que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do recorrido como incurso no art. 249 c/c o art. 9º, inciso III, alínea
"a", ambos do CPM, com base na ausência de justa causa para a persecução penal,
porquanto a conduta do denunciado deveria ser analisada na esfera cível, em obediência
ao postulado da intervenção mínima do Direito Penal.
Contudo, nessa fase processual, não é permitido ao magistrado adentrar no mérito e
valorar a conduta do denunciado, com o fito de aplicar os princípios da intervenção
mínima e da insignificância para que a conduta seja apreciada na esfera cível, sob pena
de suprimir o direito do parquet de promover a Ação Penal Militar.
Nessa fase processual, em razão do princípio do in dubio pro societate, se faz necessário
tão somente a presença de indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os
requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. Assim, como a conduta do denunciado se
amolda, em tese, ao crime previsto no art. 249 do CPM o provimento do Recurso é
medida que se impõe. Decisão por Maioria".
A divergência aqui arguida refere-se ao voto da lavra do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, que conhecia e
negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet para manter inalterado o
Decisum proferido pelo Juízo de piso, por acreditar inexistir "no caso em comento, a justa causa para
deflagração da Ação Penal Militar, haja vista o baixo valor do dano e a inexistência de indícios de fraude
para o equivocado recebimento dos proventos militares por parte do Acusado".
O Acórdão foi publicado em 13/2/2020 (evento 39, do Rese) e as partes restaram intimadas em 26/2/2020
(evento 43, do Rese).
Em 28/2/2020, a Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
(evento 44, do Rese). Na insurgência, pleiteou pela prevalência do voto divergente do Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, com o escopo de manter a Decisão proferida pela 4ª Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou
a exordial acusatória por falta de justa causa para a persecução penal.
Os presentes foram admitidos em 7/4/2020 (evento 5, dos Embargos).
O MPM, em Contestação da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli
(evento 9, dos Embargos), requereu o conhecimento e o desprovimento do apelo para manter in totum o
Acórdão atacado.
É Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos, cabíveis e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos do Recurso em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de6407bb
Sentido Estrito nº 7001215-35.2019.7.00.0000, julgado em 18/12/2019, que, por maioria de votos,
conheceu proveu apelo ministerial para receber a denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd DOUGLAS
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS, dando-o como incurso no art. 249 c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a",
ambos do Código Penal Militar.
Cumpre relembrar que a Juíza Federal Castrense rejeitou a peça vestibular sob a premissa de incidência
dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fragmentariedade do Direito Penal Militar.
A divergência que permitiu a oposição do presente recurso é ampla, porquanto o voto vencido da lavra do
Ministro Artur Vidigal de Oliveira foi pela manutenção da Decisão primeva devido o pequeno significado
social que envolveu a dinâmica delineada, mais precisamente, diante do baixo prejuízo apurado - R$
8.584,38 (oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) - e da inexistência de
fraude por parte do embargante.
Consignadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Em que pese os argumentos expendidos pela DPU, não assiste razão o embargante.
Consabido é que a Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a exposição dos fatos tidos
como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal. A Lei adjetiva especial estabelece os seus
requisitos essenciais, veja-se:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Pois bem, diante de seu oferecimento, cabe ao Magistrado analisar a existência de provas de
materialidade delitiva e de indícios de autoria, sendo indubitável que, nesta etapa, o princípio da
presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate.
Na espécie, foi ofertada Denúncia em desfavor do embargante, por ele supostamente ter se apropriado
de quantum havido por erro da Administração Militar, prática delitiva ínsita no art. 249 do Codex Milicien
(evento 27, do IPM).
Ocorre que o Juízo a quo, mesmo reconhecendo a presença de lastro probatório mínimo apto a deflagrar
a ação penal, rejeitou a exordial acusatória por inexistência de justa causa, adentrando no exame de
mérito. Verbis:
"Ocorre que, apesar de demonstrados os depósitos na conta do acusado, o valor referido
não enseja situação que exija a repreensão penal, pois o direito penal é ultima ratio,
tendo como premissa, a dignidade da pessoa humana.
Dessa forma, o Direito Penal deve ser aplicado somente nos casos de maior gravidade.
Ou seja, somente quando a matéria tratar de bens jurídicos mais importantes e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de6407bb
necessários ao pacífico convívio social. Atuará quando verificado que as demais esferas
do Direito se mostram incapazes de solucionar o caso, tendo, portanto, um caráter
subsidiário na proteção aos bens jurídicos". (evento 30, do IPM).
Sem embargo do entendimento adotado pela instância a quo, entendo que no ato de oferecimento da
Denúncia incumbe ao Juiz, tão somente, verificar se as condições obrigatórias insculpidas no CPPM foram
ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição sumária. Demonstradas, recebe-se a
exordial. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e sopesados no
transcorrer da instrução criminal.
Neste momento procedimental, afigura-me impossível afirmar a ausência do elemento subjetivo do tipo
penal ou que o valor referido não enseja repreensão judicial. Mister a visão dialética do processo.
Ademais, incumbe ao Ministério Público a adoção das providências necessárias para elucidar se
determinada conduta é ou não delituosa. Impedir seu exercício de forma precoce frustra às prerrogativas
de que dispõe o Parquet.
Nesse diapasão, ressalvadas as hipóteses de patente teratologia, certo é que a justa causa como
condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a
justificar a extinção prematura e anômala do processo penal.
Seguem precedentes da Corte Excelsa:
"EMENTA: HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA
FÁTICA - PEDIDO INDEFERIDO. (...) O reconhecimento da inocorrência de justa
causa para a persecução penal, (...), reveste-se de caráter excepcional. Para que
tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada
de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a
investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da
"persecutio criminis" (...). Precedentes". (STF. Segunda Turma. HC 82393/RJ. Relator:
Min. Celso de Mello. Julgado em 29/4/2003. DJ 22/8/2003.) (Grifo nosso.).
Sob outro viés, inegável dever-se evitar o inútil acionamento do Estado-Juiz, que só há de intervir em
questões relevantes, de significância jurídica.
Contudo, há de se ponderar que, a princípio, não se está a tratar de valor ínfimo, uma vez que o suposto
prejuízo suportado pela Administração castrense seria no montante de R$ 8.584,38 (oito mil, quinhentos
e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Tampouco vislumbra-se ofensividade mínima da conduta
do embargante, ausência de periculosidade social da ação e/ou reduzido grau de reprovabilidade da
conduta. Ao revés, o fato é por si relevante à vista da latente lesão ao Erário.
Acrescenta-se que o Pretório Excelso faz ressalvas quanto à aplicação da insignificância, sendo certo que
sua aplicação deve "ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção
indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais" (HC nº 111.611,
Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15/6/2012).
Mister ainda ressaltar, que a hipótese de aplicação de valores utilizados como parâmetros para
ajuizamento de ação fiscal pela Fazenda Pública, determinada pelas Portarias N.
os 75 e 130 do Ministério
da Fazenda, merece ser analisada frente à especialidade intrínseca da Justiça castrense.
Daí, diante de peça pórtico com a exposição do fato aparentemente criminoso, com todas as suas
elementares e circunstâncias descritas, não vislumbro pertinente falar em sua rejeição, a priori.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter inalterado o Acórdão recorrido por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de6407bb
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:00:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c77974f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000150-68.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela
Defensoria Pública da União, para, reformando o Acórdão recorrido, manter a Sentença a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Registro, inicialmente, que, na oportunidade em que examinei o Recurso em Sentido Estrito nº 7001215-
35.2019.7.00.0000, entendi por, divergindo da douta maioria, não dar provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Decisão recorrida.
Em síntese, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado com
a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM Dra. MARILENA DA SILVA
BITTENCOURT, que rejeitou a Denúncia apresentada em desfavor do ex-Soldado do Exército DOUGLAS
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS, na qual lhe era imputada a conduta prevista no art. 249 do CPM, por
considerar insignificante o valor supostamente apropriado e, portanto, não haver justificativa para a
persecução criminal.
Nas Razões do Recurso, o MPM pleiteou a reforma da Decisão, sustentando, para tanto, que, para o
recebimento da exordial acusatória, o magistrado deve somente verificar se presentes os requisitos previstos
nos artigos 77 e 78 do CPPM, devendo o juízo de mérito ficar restrito à instrução processual. Aduziu, ainda,
demonstrar o Acusado má-fé em sua conduta, o que por si só afastaria a aplicação do Princípio da
Insignificância, posto que, para o Parquet, a conduta hostilizada nos autos não é minimamente ofensiva, seu
grau de reprovabilidade não é reduzido e a lesão ao bem jurídico não é inexpressiva.
Inicialmente, faz-se necessário destacar que, ao oferecer a denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo
processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no
exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-
dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Assim, para que a denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se
imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com
indícios de autoria delitiva.
No caso em exame, consta dos autos que o ex-Soldado do Exército DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
foi licenciado do serviço ativo no ano de 2016, conforme publicado no Boletim Interno nº 67, de 12 de abril de
2016, do Batalhão Escola de Comunicações (Processo Relacionado - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 4/287). No entanto,
por erro da Administração Militar, o Acusado não foi excluído da Folha de Pagamento do Exército e permaneceu
recebendo depósitos em sua conta corrente, no período compreendido entre o seu licenciamento e abril do ano
de 2017.
Em maio do ano de 2017, segundo consta em seu Termo de Inquirição, às fls. 35/287 a 37/287 - Evento 1 - Vol.
2 - Processo Relacionado, o Denunciante Major do Exército RICARDO GOMES LIMA, afirmou ter tido
conhecimento do erro administrativo quando o próprio Acusado, ao comparecer na Organização Militar para
requerer seu Certificado de Reservista, reportou ao Segundo-Sargento Ex MENDES, que continuava a receber
seu soldo normalmente, como se não tivesse sido licenciado do serviço ativo, fato que desencadeou a abertura
da investigação acerca do relatado.
Verificou-se, nesse momento, o depósito indevido do valor total de R$ 8.132,37 (oito mil cento e trinta e dois
reais e trinta e sete centavos), conforme Demonstrativo de Débito juntado às fls. 251/287 a 254/287 - Evento 1
- Vol. 4, do Processo Relacionado, tendo como beneficiário o Denunciado.
Ouvido nos autos do IPM, o Acusado declarou, em síntese, que no dia de seu licenciamento do serviço ativo, 12
de abril de 2016, encontrava-se preso no 57° Batalhão de Infantaria Motorizada Escola e foi transferido para o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:00:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c77974f3
Complexo Penitenciário de Bangu, tendo sido posto em liberdade em 11 de novembro daquele ano. Após ser
solto, alegou ter ido residir com a sua genitora, no município de Rio das Ostras/RJ, retornando ao ser endereço
de origem no final de abril de 2017, quando recebeu uma ligação do Banco Crefisa informando a existência de
um débito.
Ao comparecer ao Banco Itaú, para verificar a situação de sua conta corrente, constatou que continuavam a
ser descontados valores referentes a um empréstimo e que estava recebendo proventos de Soldado do
Exército, momento no qual dirigiu-se ao Batalhão para informar o que estava ocorrendo.
Diante de tais fatos, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em Decisão de 2 de abril de
2019 (Processo Relacionado - Evento 30 - Vol. 1), rejeitou a Denúncia, por ausência de justa causa para a
persecução criminal, considerando, para tanto, a insignificância do valor, que por si só não enseja situação que
exija a repreensão penal, pois o direito penal é ultima ratio, tendo como premissa, a dignidade da pessoa
humana.
Com razão o Juízo a quo.
No presente caso, entendo que os elementos apresentados pela Acusação não são suficientes para a
instauração de uma persecutio criminis contra o Recorrido.
Analisando os documentos trazidos aos autos, o Juízo a quo concluiu que o montante relativo aos depósitos
indevidos na conta corrente do Acusado, por erro da Administração Militar, correspondente ao valor de R$
8.584,38 (oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), devem ser perseguidos por
meio da propositura da competente ação de cobrança judicial pela Advocacia-Geral da União.
Assim, ao rejeitar a Denúncia, a douta Juíza Federal da Justiça Militar expôs os seguintes fundamentos:
"Em casos da natureza do presente, a questão é de ser solucionada por ação de cobrança, em
Vara Federal, com a atuação da Advocacia Geral da União.
Cabe aqui a citação de trecho da decisão exarada pelo culto Juiz ANTONIO CAVALCANTI
SIQUEIRA FILHO, ao rejeitar denúncia de fato semelhante (v. IPM nº. 107/10):
'Não é demais realçar que, pelo Princípio da Dignidade Humana, fundamento da
República Federativa do Brasil, constituída enquanto Estado Democrático do Direito, o
Direito Penal Moderno, inclusive o militar, considerado ultima ratio, não busca a
aplicação da pena privativa de liberdade para a solução de todos os conflitos, mas sim
o seu caráter pedagógico. Por esse prisma, se a pena não almejar a ressocialização e a
atender ao seu caráter de exemplaridade, deve o juiz procurar solucionar as
demandas se utilizando de outros ramos do Direito menos graves, haja vista que o
Direito Fundamental à Liberdade só deve ser restringido em último caso. Ora, em
sendo o caso de se aplicar o Princípio da Fragmentariedade, não se estaria advogando
a impunidade, pois a quaestio seria remetida à Advocacia-Geral da União para ser
viabilizada a Ação de Cobrança Judicial pertinente.'
Ademais, a Fazenda atualmente atribui valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou mais para a
obrigação de promover execução fiscal, como se vê na Portaria MF nº 75, de 22 de março de
2012.
Diante do exposto, em que pese o brilho do nobre Promotor, REJEITO a denúncia ofertada, por
falta de justa causa para a persecução penal."
Como bem afirmado pela Magistrada, entendo que não existe, no caso em comento, a justa causa para
deflagração da ação penal militar, haja vista o baixo valor do dano e a inexistência de indícios de fraude para o
equivocado recebimento dos proventos militares por parte do Acusado.
Vale registrar que, no crime previsto no art. 249 do CPM, "apropriação de coisa havida acidentalmente", no
qual se fundamenta a Denúncia, a coisa vai ao poder do agente por erro, caso fortuito ou força da natureza,
podendo incidir sobre a sua identidade, qualidade ou quantidade, sendo indispensável que seja espontâneo,
sem qualquer participação dolosa do sujeito ativo. O dolo encontra-se somente em sua conduta omissiva.
Ademais, considerando que, para o crime de estelionato o Ministério Público Militar tem a orientação de não
promover a ação penal caso o valor do dano seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), no delito ora
analisado, no qual, ao contrário do estelionato, não há fraude cometida pelo suposto Autor para a percepção

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:00:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c77974f3
da vantagem, com muito mais razão não deveria promovê-la.
Nesse ponto, entendo que a discussão do caso concreto poderia, ter se limitado à esfera cível, por meio da
qual a Administração Militar poderia pleitear integralmente, e com correções, os valores que entende terem
sido pagos de forma indevida. Assim, mister asseverar que o afastamento da lide penal, não exclui a
possibilidade de análise das questões fáticas e de direito nas esferas Cível e Administrativa, porquanto
evidente a independência entre elas.
Isso porque, tem-se que a possibilidade de aplicação de uma sanção penal, como última instância de controle
social, deve ser reservada para os casos em que não exista outra forma de solucionar a questão, mantendo-se
o seu caráter de retribuição ao delito perpetrado, de prevenção a novos crimes e de reeducação do autor da
infração penal. Ou seja, a penalização deve manter o seu caráter socioeducativo.
Registre-se que, no presente caso, a reprimenda aplicada ao Denunciado não trará qualquer efeito
socioeducativo passível de repercutir nas Forças Armadas, visto não afetar preceitos de hierarquia e disciplina.
Nessa toada, para a instauração da ação penal, é preciso que o Ministério Público demonstre a sua
necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância da aplicação de uma sanção penal, em virtude do
alto custo social que uma reprimenda dessa envergadura representa na vida do cidadão, bem como dos efeitos
maléficos que a imposição de uma sanção mal colocada acarreta.
Ademais, tanto a instauração da ação penal como a aplicação de uma pena deve ser vista com toda a
parcimônia, diminuindo-se a incidência do direito penal para a solução de conflitos.
Assim, aplicando-se ao caso concreto os princípios constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade e
levando-se em consideração que a afetação da ordem social estabelecida é diminuta, entendo que não existe
razão para se dar início à persecução criminal, diante do pequeno significado social que envolveu a dinâmica
do fato ocorrido.
Portanto, reafirmo que a questão deve ser tratada como um ilícito civil e não como crime, por inexistir justa
causa para a propositura da ação penal, razão pela qual entendo que o não recebimento da Denúncia seria a
melhor solução para este caso.
Naquela oportunidade, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, mantendo o meu posicionamento, votei vencido ao acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão recorrido,
manter a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM Dra. MARILENA DA
SILVA BITTENCOURT, que rejeitou a Denúncia apresentada em desfavor do ex-Soldado do Exército DOUGLAS
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.